Tribunal: STF
Processo: RE 68224
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- DÍVIDA DO ESTADO. JUROS. 
Não denega vigência a lei federal o v. Acórdão que, considerando as circunstâncias especiais do caso, mandou o estado-membro indenizar prejuízos pelo não cumprimento pontual de contrato de empreitada, arrastando a Construtora a despesas avultadas em juros e taxas bancarias. O caso é de interpretação razoável, talvez não a melhor, da Súmula 400.